Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-45.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700753-45.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NELSON JOSE DA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PREVISÃO LEGAL: ART. 331 DO CP. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no art. 331 do Código Penal, para condenar o recorrente à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto. 2. Nas razões recursais, a defesa requereu a absolvição do acusado pela ausência de citação válida, cerceamento de defesa por falta de intimação de testemunhas, ausência de dolo específico. Subsidiariamente, requer aplicação de pena mínima e regime inicial aberto. 3. A Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 44857707). 4. A conduta de ofender servidores públicos no exercício das suas funções ou em razão delas configura desrespeito à profissão, extrapola a garantia da liberdade de expressão, e configura o crime de desacato, tipificado no Art. 331 do Código Penal. 5. Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o crime de desacato (CP, ART. 331) é compatível com o Art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH). Precedente: (ARE 1225968 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 13-12-2019 PUBLIC 16-12-2019) 6. Na situação em contexto, a autoria e a materialidade do delito de desacato, tipificado no Art. 331 do Código Penal, restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. 7. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si. 8. Conforme as provas dos autos, na data de 30 de janeiro 2022, por volta das 02h00, na Quadra 518, Conjunto C, Lote 21, Santa Maria/DF o denunciado, de forma consciente e voluntária, desacatou o Policial Militar Antônio Macio Barroso Silva no exercício da função. Consta dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, a Polícia Militar compareceu ao local em razão de perturbação de sossego, situação que o denunciado, após ser solicitado duas vezes para diminuir o som, xingou os policiais de “Bosta” e de “Zé Buceta”, entre outras ofensas (ID 44414337). 9. Verifica-se a presença das elementares do tipo de desacato, o que impede a absolvição da apelante e a desclassificação para o crime de injuria (Art. 140, CP). 10. Ressalta-se o posicionamento jurisprudencial a seguir transcrito: “[...] 1. As condutas de desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, que extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, é fato típico e reprimido pelo Direito Penal como crime de desacato. [...].” (Acórdão 1246062, 00009236020198070011, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 11. No tocante à validade da citação, bem fundamentado pela Promotoria de Justiça (ID 44414366): “registra-se que foi comprovada pelos documentos de IDs 128546727, 128546728,128905171 e 128905173, onde registrados os números utilizados pelo denunciado, apresentada cópia de seu documento e dado o ciente dele quando da citação nos presentes autos. Tanto não houve irregularidade, que o réu foi interrogado. Além disso, ainda que inexistente a citação, estaria suprida pelo comparecimento do réu”. 12. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade ou qualquer irregularidade. 13. Pena bem dosada, atendidos os critérios dos art. 59 e 68 do CP. Regime prisional devidamente fixado. 14. Recurso conhecido e improvido. 15. Sem custas e sem honorários. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei2 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, inciso IX da Constituição Federal, ao argumento de que o tipo penal (desacato) viola o princípio da dignidade humana e o direito à liberdade de expressão e manifestação. Sustenta a desnecessidade de intervenção do direito penal à solução de conflitos como o dos autos. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5o, IV E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIME DE DESACATO. COMPATIBILIDADE. ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1133857 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.08.2018). No mais, para modificação do julgado, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição, seria indireta. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 05 de julho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal